Tribunal: STF
Processo: Rcl 47638
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito processual civil. 3. Intimação pessoal dos procuradores da fazenda pública no âmbito do juizado especial. Desnecessidade. 4. Alegada violação ao teor da Súmula Vinculante 10 e ao tema 549 da repercussão geral. Inexistência. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.